Tribunal: TJDFT
Processo: 0714374-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Vistos. O mandado de intimação retornou sem cumprimento pelo motivo de que o endereço da parte não é atendido pelos Correios (ID 17878852). Intimada a fornecer outro endereço, a parte agravante pugnou pela expedição de ofício à Junta Comercial, a fim de que seja encontrado um novo endereço da agravada (ID 20359007). Todavia, em consulta aos autos da origem, verifico que o mandado de citação foi entregue no endereço da parte agravada, de acordo com o código de rastreio da carta enviada (MH129648165BR). Por tal razão, em nome da celeridade e economia processuais, diga a Defensoria Pública se ocorreu, de fato, a citação da parte requerida na origem. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora